Tribunal: TCU
Processo: 015.914/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades relacionadas a operações de financiamento vinculadas à exportação de bens e serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outros órgãos e agentes envolvidos, relacionadas à aprovação de 4 (quatro) operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Proex Equalização, por prazo superior ao máximo legalmente permitido, com possível violação ao art. 2, §1o, c/c art. 3 da Lei 10.184/2001 c/c o art. 1, § 2o, c/c arts. 4o, § 1o, e 9° da Resolução 3.219/04 do CMN e Portarias Ministeriais vigentes à época das operações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, e, no mérito, acolhê-los; 9.2. conceder efeitos infringentes sobre o Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , no sentido de afastar a culpabilidade do Sr. Evandro de Sampaio Didonet e, em consequência, excluí-lo do rol de responsáveis relacionados à Operação Cofig no 533 sob apreciação nestes autos; e 9.3. dar ciência ao embargante.